Tribunal: TJMT
Processo: 1018131-19.2020.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018131-19.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DA SILVA VALERIO - CPF: 630.534.031-53 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ODAIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 811.515.271-49 (RECORRIDO), CRISTIANO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 809.744.491-72 (RECORRIDO), VAILDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 909.114.661-34 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – OFENSA REFLEXA OU INDIRETA - AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termo do artigo 1.035 do CPC não será conhecido o

recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral.

Assim, não se tratando de caso de violação direta à Constituição Federal e inexistindo repercussão geral, o recurso extraordinário deve ser inadmitido.

Agravo Interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que denegou o Recurso Extraordinário interposto pela Recorrente/Agravante, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal.

A parte agravante alega que o acórdão recorrido contrariou o disposto no
artigo 5º, caput
da Constituição Federal
.

O recurso extraordinário é tempestivo, conforme certidão expedida pela Secretaria da Turma Recursal Única.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024